Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. APREENSÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA ÚNICA REALIZADA PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. POSTULAÇÃO DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO EXARADA DE OFÍCIO. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 77, § 2o, DO CPC. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXECUÇÃO DA GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO À CREDORA. ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação ou indicação da localização do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação
2. Sobejando patente a inadimplência do devedor fiduciário, a execução da garantia mediante apreensão do objeto do concerto encerra direito potestativo da credora, porquanto legalmente assegurado, ao passo que sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos, descerrando a inviabilidade que sejam içados pelo devedor os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar da medida de busca a apreensão, pois, recusando-se ao adimplemento e intentando obstar a apreensão do veículo, aludido comportamento atenta, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor.
3. Agravo conhecido e provido. Maioria.